Tribunal: TJMMG
Processo: 2000941-12.2025.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000941-12.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/12/2025 Publicação: 04/12/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISA DE FORMA COMPLETA O NÃO CABIMENTO DO RESE. ERRO CRASSO NA INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INDICAR MEIO PROCESSUAL ADEQUADO À PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de RESE interposto pela defesa, sob fundamento de erro crasso na via recursal utilizada, diante da inexistência de previsão legal de cabimento para a hipótese examinada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar o acolhimento dos embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa, completa e objetiva as razões do não conhecimento do RESE, destacando que a hipótese não se enquadra nas situações legalmente previstas para sua interposição. 4. A decisão embargada assenta que a utilização do RESE na espécie constitui erro crasso, inclusive mencionando que a Defensoria Pública, em casos semelhantes, utiliza outros instrumentos processuais adequados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. O Poder Judiciário não pode orientar a parte quanto ao meio processual cabível, competindo ao recorrente identificar e manejar adequadamente o instrumento jurídico compatível com sua pretensão. 6. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão de matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão analisa de maneira completa e fundamentada o não cabimento do recurso interposto. 2. O erro crasso na escolha da via recursal impede o conhecimento do recurso, não incumbindo ao Judiciário indicar à parte o meio processual adequado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de inadequação recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “sanar omissão” no acórdão. Em sessão de julgamento no dia 28 de outubro de 2025, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, não conheceu do recurso em sentido estrito, ante a ausência de correlação com as hipóteses do art. 516 do Código de Processo Penal Militar. No recurso em sentido estrito, interposto por sua defesa, o embargante Cb PM Silas Pereira Missão busca reverter a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, que indeferiu a realização de exames de balística e médico-legal complementares, bem como perícia nas mídias digitais acostadas aos autos. Agora, o embargante afirma, em síntese, que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] O acórdão embargado, entretanto, não apreciou o alcance normativo do art. 579 do CPP, tampouco enfrentou a jurisprudência consolidada no sentido de que, inexistindo má-fé, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para permitir o processamento do recurso pelo rito adequado, preservando-se a análise do mérito e evitando-se sacrifício do direito material pela forma. [...] Diante do exposto: a) que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para suprir a omissão verificada no acórdão, reconhecendo-se a incidência do art. 579 do CPP, bem como o requerimento da Defesa técnica no Evento 107 da Ação Penal de origem e, por conseguinte, determinando-se o processamento do recurso interposto segundo o rito e a denominação que este Egrégio Tribunal entender cabíveis, assegurando-se a análise de seu mérito; [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator